Tribunal: TJMT
Processo: 1006733-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1006733-84.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A
RECORRIDO: SIMONE LORENZET
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CAIXA SEGURADORA S/A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 44664995):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA COBERTURA DE SINISTRO E IMÓVEL COM RISCO DE DESMORONAMENTO – VÍCIOS CONSTRUÇÃO - TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA REQUISITOS DO ART. 300 CPC – ASTREINTES – REVOGAÇÃO OU REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXORBITÂNCIA NÃO CONFIGURADA – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Os Laudos Técnicos emitidos pela Defesa Civil do Município de Cuiabá e pelo profissional da Engenharia Civil, demonstram que o imóvel da Autora/Agravada está afetado por avarias que comprometem a sua estrutura.
Tais provas deixam evidente a plausibilidade do direito invocado e, sobretudo o perigo à vida da Recorrida e de sua família, seja por meio dos riscos de abalos maiores na estrutura física do imóvel, por desmoronamento ou outro tipo de destruição.
A Cláusula 6.1., alíneas “c”, “d” e “e”, da Apólice do Seguro habitacional contratado pela Agravada estabelece que é devida a cobertura securitária nas situações em que há risco de desmoronamento no imóvel assegurado.
As astreintes são multas diárias aplicadas à parte que deixa de atender decisão judicial, servindo, dessa forma, para coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário.
Demonstrada a proporcionalidade e razoabilidade do valor fixado, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.
Diante das provas coligidas aos autos, é verossímil a alegação do Autora/Agravada quanto aos defeitos que acometeu o seu imóvel, logo, devida a inversão do ônus probandi, com fundamento no art. 6., VIII do CDC.” (N.U 1006733-84.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 51702460).
Alega violação aos artigos 300, 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, uma vez que o acórdão recorrido é omisso, porquanto não demonstrados os elementos para a concessão da tutela de urgência.
Recurso tempestivo (ID 57446955).
Contrarrazões (ID 60690956).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC
A Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese acerca da “antecipação da tutela satisfativa sem ao menos apurar a existência de risco excluído para o evento em comento (art. 757 CC) e ausência de comprovação dos requisitos para concessão da tutela provisória (art. 300 CPC).”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)para a concessão da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja, a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Do “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel Residencial, Mútuo com Obrigações, Cancelamento do Registro de Ônus e Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia – Carta de Crédito com Recursos do SBPE – Sistema Financeiro de Habitação – SFH”, anexado no ID. 36852955 – Pág. 17 até 39, extrai-se que a Agravada é legítima proprietária do imóvel situado na Rua Dez, n.o 12, Quadra 08, Bairro Jardim Comodoro II, nesta Urbe.
De acordo com o Laudo de Vistoria 053DIMPCED/2019, encartado no ID. 36852956 – Pág. 28 até 49), elaborado pela Defesa Civil de Cuiabá, há no imóvel diversas avarias graves, a saber: “fissuras, trincas e rachaduras em paredes de vedação localizadas do lado esquerdo da edificação, elementos indicativos de recalque diferencial progressivo, influenciando na estética visual e estabilidade da estrutura(...)
Se não bastasse isso, depreende-se do “Laudo Técnico de Reforma” elaborado pelo Engenheiro Civil Francisco Jammal Soares de Almeida (CREA n.o 1200518934) que os defeitos construtivos têm abalado a estrutura física do imóvel, sendo imprescindível o escoramento da casa a fim de evitar maiores danos. Nesse sentido, concluiu o profissional (ID. 36852956(...)
Com efeito, não pairam dúvidas acerca do perigo de dano in casu já que a permanência da Recorrida e de sua família no imóvel geram risco à própria vida destes moradores, seja por meio dos riscos de abalos maiores na estrutura física do imóvel, por desmoronamento ou outro tipo de destruição.” (ID 44664995)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ato decisório não definitivo - Súmula 735 do STF - aplicação analógica
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a Seguradora/Recorrente promova os reparos na estrutura da casa da Recorrida, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
Nesse caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (ART. 544 DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 522 DO CPC) INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO QUE APRECIOU ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM PELO TRIBUNAL. INSURGÊNCIA QUE SE LIMITA AO MÉRITO DISCUTIDO NA AÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA QUESTÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. JUÍZO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE "CAUSA DECIDIDA". INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. 1. O recurso especial interposto contra aresto que julgou a antecipação de tutela ou liminar deve limitar-se aos dispositivos relacionados aos requisitos da tutela de urgência, notadamente em casos em que o seu deferimento ou indeferimento importa ofensa direta às normas legais que disciplinam tais medidas. Dessa forma fica obstada a análise de suposta violação de normas infraconstitucionais relacionadas ao mérito da ação principal, porquanto as instâncias ordinárias não decidiram definitivamente sobre o tema, sendo proferido, apenas e tão somente, um juízo provisório sobre a questão. 2. ‘Não pode ser conhecido o recurso especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa, que, em liminar, é tratada apenas sob juízo precário de mera verossimilhança. Quanto a tal matéria, somente haverá 'causa decidida em única ou última instância' com o julgamento definitivo’. (REsp 765.375/MA, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 176) 3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar". 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1321619/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTS. 1.022, I, E III, E 1.026, § 1o, DO CPC/2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO N. 735 DA SÚMULA DO STF. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ANTE A PRESENÇA DE RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A recorrente não demonstrou de que modo os arts. 1.022, l, e III, e 1.026, § 1o, do CPC/2015 foram violados pelo acórdão recorrido, porquanto não indicados, na petição de recurso especial, os pontos do acórdão embargado tidos como omissos, obscuros ou contraditórios. Dessa forma, a fundamentação apresentada no recurso se mostra deficiente, dada a alegação genérica de afronta a dispositivo de lei federal, atraindo, assim, a incidência do verbete n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Consoante a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, é inviável, em regra, a interposição de recurso especial postulando o reexame do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou antecipatória, pois esta possui natureza precária e provisória do juízo de mérito, cuja reversão é possível a qualquer momento pela instância a quo. Dessa forma, configura-se a ausência do pressuposto constitucional relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias, imprescindível ao trânsito da insurgência extraordinária, o que atrai a aplicação analógica da Súmula 735/STF: ‘Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.’ 3. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno improvido.” (STJ, AgInt no AREsp 1346554/MT, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 01/02/2019) – destaquei.
Com efeito, uma vez que a decisão que está sendo recorrida é precária (provisória) inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI